Tribunal: TJMT
Processo: 1015165-19.2023.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015165-19.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 531.222.751-04 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1015165-19.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrida: MARIA CRISTINA DOS SANTOS.

Data do Julgamento virtual:
15 a 15/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
– AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT)
–
COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE
DE 20% NO PERÍODO DE 2012 A 2019 E 30% PERÍODE ENTRE 2019 A 2021
–
IMPLANTAÇÃO SOMENTE APÓS A HOMOLOGAÇÃO NO ANO DE 2021 DO LAUDO ELABORADO EM 2019 – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO

–

PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Cobrança em que a reclamante sustenta que é servidora pública nomeada desde o ano de 2006, ocupando o cargo de Merendeira na CME José Nodari.

2.

Aduz que, em novembro de 2012 foi elaborado Laudo Técnico comprovando que a autora exerce função em ambiente insalubre qualificado em grau mínimo de 20% (vinte por cento) (ID. 217780252), contudo, jamais recebeu o referido adicional.

3.

Alega, ainda, que também não recebeu o adicional de insalubridade no percentual de 40%, conforme determinado no novo LTCAT elaborado no ano de 2019 (ID. 217780254), que somente em julho de 2021 passou a receber o adicional em percentual menor (30%), razão pela qual pleiteia o recebimento do período não pago, bem como a diferença do valor pago em percentual menor, com a incidência de todos os reflexos e a implementação da nova base de cálculo para os pagamentos futuros.

4.

O recorrente sustenta em sua defesa que o LTCAT elaborado em 2012, de fato, previu a insalubridade de 20% para o cargo de merendeira, no entanto, não se aplica à recorrida, pois esta desempenha suas funções em cozinha que possui exaustor (coifa), afastando, portanto, o adicional pleiteado. Ademais, o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho elaborado no ano de 2019 previu a existência em grau médio (30%), sendo implantado apenas em 12 de maio de 2021, por meio da portaria n. 823/2021, portanto, é devido o adicional a partir da sua homologação.

5.

Pois bem. A
Lei Complementar Municipal n. 06/1994, prevê o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais,
in verbis
:

“
Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os vencimentos-base:
I – 20% (vinte por cento) para o grau mínimo;

II – 30% (trinta por cento) para o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.
”

6.

No caso, restou comprovada através da perícia técnica realizada nos períodos pleiteados na inicial
,
a existência de insalubridade em grau mínimo (20%) no ano de 2012 e grau médio (30%) no ano de 2019
, considerando o dispositivo legal acima citado não resta qualquer dúvida acerca do direito da reclamante em receber o respectivo adicional de insalubridade.

Ressalta-se,

em que pese o recorrente afirme que o adicional reconhecido no LTCAT do ano de 2012 não se aplica à recorrida, pois desempenha suas funções em cozinha com coifa, nota-se que no próprio laudo confirma o direito de todos ao recebimento do adicional, considerando a rotatividade dos trabalhadores.

1.

Ademais, segundo
a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do
laudo pericial, devendo ser pago
sobre o vencimento-base, concebido este como o valor de referência inicial do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja vinculado, conforme bem salientado em sentença.

2.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. VALOR DE REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL. REFLEXOS DEVIDOS APENAS SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. 2. O adicional de insalubridade dos servidores do Município de Tangará da Serra é regulamentado pelo artigo 180 da Lei Complementar Municipal 006/1994 e sua base de cálculo é o valor de referência do Grupo Ocupacional no qual esteja enquadrado o servidor. O direito ao adicional de insalubridade cessa, quando o servidor deixa de trabalhar no local cujas condições prejudicam a sua saúde, portanto não reflete em verbas como férias e licenças, visto que, nestes períodos, não estará em contato com as condições insalubres. Todavia, os reflexos são devidos sobre a gratificação natalina. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios.
(N.U 1012871-28.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual “o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual” ( AgInt no REsp n. 1.702.492/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018). (N.U 1007163-22.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

3.

Por outro lado, merece acolhimento o pleito recursal do Município reclamado quanto ao pagamento do adicional no patamar de 30% (trinta por cento), sobre o período do novo LTCAT, pois
, restou comprovado
através do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, confeccionado em 15 de julho de 2019 que o percentual devido a demandante a título de adicional de insalubridade é de 30% (trinta por cento), vindo tais diretrizes ser implantadas administrativamente a partir da Portaria nº 823 de 12/05/2021.

4.

Dito isto, tenho que o percentual de insalubridade devido a reclamante é de 30% (trinta por cento), contado a partir da data de elaboração do laudo de condições do ambiente de trabalho até a implantação administrativa, qual seja, 2019/2021, desde que tenha havido atividade insalubre neste período.

5.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a folha de pagamento da recorrente com o adicional de insalubridade no percentual de 30%, bem como o pagamento retroativo do referido adicional
pelo período de julho/2019 a junho/2021,
mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

6.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024